Tribunal: TJDFT
Processo: 0724593-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAB LUCENA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de levantamento de depósito judicial. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisória de sentença deduzido em desfavor de INC06 BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA. O agravante sustentou que o valor pleiteado consiste em honorários advocatícios de sucumbência e não haveria controvérsia entre as partes. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação dos valores relativos aos honorários e com a expedição de alvará de levantamento. Preparo recursal sob ID 48096766. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando a discordância da parte executada (id. 160490663) e a ausência de prestação de caução em dinheiro, pelo exequente, em "quantum" correspondente ao montante do crédito "sub judice", INDEFIRO o requerimento de levantamento dos valores depositados, formulado no id. 160578034. Assim, não havendo outros requerimentos e preclusa esta decisão, suspenda-se este cumprimento provisório de sentença até que sobrevenha o trânsito em julgado da ação ventilada no PJe no 0701732-68.2021.8.07.0001, c/c o Agravo em Recurso Especial no 2229156.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Independentemente da natureza dos honorários advocatícios e da quantia que se pretende levantar, bem como da eventual inexistência de controvérsia sobre o montante, a concessão de liminar nesse momento teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Aguarde-se o retorno do Desembargador relator, juiz natural do feito, para prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator